Tribunal: TJDFT
Processo: 0721828-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente, PAULO EDUARDO DE AZEVEDO SIQUEIRA, (35 anos, nascido em 07/11/1985) que se encontra preso em face do suposto cometimento do ilícito previsto no art. 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal. A autoridade impetrada é o Juízo da 1a Vara Criminal da Ceilândia, a qual manteve a decretação da prisão preventiva por entender que ainda permanecem as situações fático-jurídicas elencadas no decreto cautelar anteriormente proferido, não havendo quaisquer motivos para a revogação do cárcere. A prisão preventiva foi decretada em virtude da prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria. Some-se a isso o fato de o réu possuir extensa folha de antecedentes penais e o crime que lhe foi imputado ser hediondo. O advogado peticionante, então, impetrou o presente HC com pedido liminar, sob a alegação de que não houve fundamentação idônea para o decreto prisional, que o paciente é pessoa trabalhadora, com família constituída, possuindo residência fixa. Assim, postulou a concessão da ordem em caráter liminar e, no mérito, a sua confirmação. É a síntese do necessário. Decido. Em que pesem as alegações postas no presente writ, em princípio, não vislumbro qualquer traço de ilegalidade no ato atacado, sequer verifico presente o requisito da plausibilidade do direito à liberação imediata do paciente, nem a urgência a autorizar a apreciação em sede de liminar. Com efeito, ressalto que para que a alegada situação favorável do réu, possa lhe garantir a liberdade, necessário se perquirir todo o contexto fático do evento em apreço, para se verificar se os dados evidenciados recomendam ou não a constrição. Até porque, no caso em apreço, o agente encontra-se preso desde maio de 2021. Há de se ressaltar que o acusado possui extensa ficha criminal, tendo sido condenado por crimes de receptação, porte ilegal de arma de fogo, homicídio qualificado e furto. Ainda, pontuo que o delito que lhe foi imputado é dotado de extrema gravidade, havendo uso de arma de fogo, estando, inclusive, no rol disposto na lei dos crimes hediondos. Desta feita, entendo que a prisão preventiva do paciente, além de necessária e adequada para garantir a ordem pública em sua dimensão subjetiva, também tem importância coletiva, com vistas a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, diante das circunstâncias anteriormente elencadas. Por fim, destaco que, ao contrário do levantado pela defesa, o decreto prisional se encontra suficientemente fundamentado, tendo o ilustre magistrado realizado o cotejo entre os dispositivos autorizadores da prisão e a situação fática trazida à baila. Ante o exposto, uma melhor apreciação sobre o aqui requerido, só poderá ser feita após a intervenção obrigatória do agente fiscalizador e será submetida ao colegiado. Portanto, indefiro a liminar requerida. Solicitem-se as informações. Após, ao Ministério Público.